Tribunal: CARF
Processo: 10945.000414/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 13/04/2005 a 31/01/2010
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA LEI No 9.873/99. SÚMULA CARF No 11
As disposições previstas no art. 1o,§1o da Lei no. 9.873/99, não se aplica aos Processos administrativos fiscais, conforme regra disciplinada em seu art. 5o.
Nos termos da Súmula CARF no 11:“não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”

Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 13/04/2005 a 31/01/2010
CONTROLE ADUANEIRO DE MERCADORIAS. INFORMAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVO ­ TRIBUTÁRIA, CAMBIAL OU COMERCIAL. INEXATIDÃO. INCOMPLETUDE. OMISSÃO. MULTA DE UM POR CENTO DO VALOR ADUANEIRO.
A inexatidão, incompletude ou omissão de informação especificada em ato normativo editado pelo Secretário da Receita Federal como sendo necessária ao procedimento de controle aduaneiro da mercadoria importada dá ensejo à aplicação da multa de um por cento do valor aduaneiro da mercadoria prevista no art. 84 da MP no 2.158­35/01, c/c o art. 69 da Lei no 10.833/03.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10945.000414/2010-11
ACÓRDÃO
3002-002.846 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRES MARCOS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 13/04/2005 a 31/01/2010
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA LEI No 9.873/99.
SÚMULA CARF No 11
As disposições previstas no art. 1o,§1o da Lei no. 9.873/99, não se aplica
aos Processos administrativos fiscais, conforme regra disciplinada em seu
art. 5o.
Nos termos da Súmula CARF no 11:“não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.”

Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 13/04/2005 a 31/01/2010
CONTROLE ADUANEIRO DE MERCADORIAS. INFORMAÇÃO DE NATUREZA
ADMINISTRATIVO - TRIBUTÁRIA, CAMBIAL OU COMERCIAL. INEXATIDÃO.
INCOMPLETUDE. OMISSÃO. MULTA DE UM POR CENTO DO VALOR
ADUANEIRO.
A inexatidão, incompletude ou omissão de informação especificada em ato
normativo editado pelo Secretário da Receita Federal como sendo
necessária ao procedimento de controle aduaneiro da mercadoria
importada dá ensejo à aplicação da multa de um por cento do valor
aduaneiro da mercadoria prevista no art. 84 da MP no 2.158-35/01, c/c o
art. 69 da Lei no 10.833/03.

Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.846 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.000414/2010-11
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 12 de junho de 2024.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado(a)), Neiva Aparecida Baylon,
Rafael Luiz Bueno da Cunha, Catarina Marques Morais de Lima (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Marcos Antônio Borges, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Roberto da
Silva.

RELATÓRIO
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 16-83.365 da 17a
Turma da DRJ/SPO, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente procedente a
impugnação apresentada em face da autuação lavrada para aplicação da multa de 1% sobre o
valor aduaneiro dos bens cuja descrição na declaração de importação estava incompleta, prevista
no inciso no art. 69 da Lei no 10.833/03 c/c art. 84 da MP no 2.158-35/01.
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Trata o presente processo de exigência de multa no valor de R$ 557.931,00 em
decorrência de informação inexata de dados administrativos. Fundamento Legal:
Art. 84 da MP 2.158-35, combinado com art. 69 da Lei 10.833/02.
Segundo a Fiscalização, no curso do procedimento especial de fiscalização
aduaneira a que estava submetido a contribuinte, foram detectados elementos
probatórios que refletiram o cometimento de infração aduaneira, qual seja, a
prestação de informação administrativo-tributária e comercial inexata, essencial a
realização do controle aduaneiro a cargo da RFB, nas DI's registradas em seu
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.846 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.000414/2010-11
3
nome, e que tal constatação implicou na formalização do competente Auto de
Infração, em sede de revisão aduaneira.
Ressalta-se, que no curso daquele procedimento especial de fiscalização
aduaneira foram coligidas provas técnicas, documentais e testemunhais, que
alicerçaram a presente revisão aduaneira, e revelaram de forma cabal que a
empresa importadora TRÊS MARCOS é parte vinculada do seu principal
fornecedor argentino, a empresa exportadora VIANA HNOS SRL.
Intimada da exação em tela em 12/04/2010 (fl.234), a autuada apresentou
impugnação em 12/05/2010 (fls.241 e seguintes) alegando, em síntese, que a
multa não é exigível em razão de:
 Ante ao princípio da legalidade, principalmente a administrativa, verifica-se
que o Auditor-Fiscal da Receita Federal não realizou o enquadramento legal
adequado, deixando claro que o ato praticado pela IMPUGNANTE é atípico, ou
seja, não existe norma que sanciona a conduta da IMPUGNANTE;
 O simples fato de informar que não existe vínculo entre importador e
exportador na DI, não está amparado em norma que a sancione;
 No enquadramento legal o Auditor-Fiscal citou apenas o caput, não
relacionando os incisos e parágrafos que explica quais os motivos que
permitem a aplicação da sanção;
 Até mesmo o Regulamento Aduaneira não sanciona o ato da IMPUGNANTE,
logo, a simples declaração afirmando que não existe vínculo entre importador
e exportador, não se enquadra em qualquer norma sancionadora, portanto,
totalmente atípica;
 Após a exclusão do quadro societário do sócio LAURI VIANA, em 17/08/2008,
não existe qualquer vínculo entre importador e exportador, pois mesmo seu
irmão, MAURI VIANA, permanecendo no quadro societário, não participa da
administração e possui apenas 1% das quotas da IMPUGNANTE.
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresenta recurso voluntário arguindo
preliminarmente prescrição intercorrente. No mérito argui a inaplicabilidade e ilicitude da multa,
pois a não informação de vínculo entre importador e exportar na DI não caracteriza conduta apta
a atrair a aplicação da multa prevista no art. 69 da Lei no 10.833/03 c/c art. 84 da MP no 2.158-
35/01.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.846 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.000414/2010-11
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
No que tange a preliminar acerca da ocorrência da prescrição intercorrente uma vez
que o processo ficou paralisado pendente de julgamento por prazo superior a 08 (oito) anos,
entendo que razão não assiste à Recorrente.
A Recorrente argumenta a aplicabilidade da disposição legal prevista no art. 1o, §1o,
da Lei no 9.873/99 concluindo pela ocorrência da prescrição intercorrente ao caso em decorrência
da morosidade do julgamento da impugnação, pois da data da apresentação em 12/05/2010 e a
sessão de julgamento em 25/07/2018 decorreram mais de 8 (oito) anos. Vejamos o dispositivo
invocado que regulamenta o prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela
Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Ocorre que o mesmo diploma legal, frise-se, único fundamento legal invocado para
amparar seu argumento, estabelece as exceções de aplicabilidade da prescrição intercorrente,
sendo certo que seu art. 5o está claramente previsto que não se aplicará aos processos e
procedimentos de natureza tributária, vejamos:
Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.Art.5oO disposto nesta Lei não
se aplica às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária.
No mesmo sentido, temos a súmula vinculante CARF no 11, cuja observância é
obrigatória a todos os membros deste Colegiado.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, afasto a preliminar suscitada.
Por sua vez, em relação ao mérito a controvérsia gira em torno da aplicabilidade da
multa no valor de R$557.931,00 em decorrência prevista no art. 69 da Lei no 10.833/02 c/c art. 84
da MP no 2.158-35//01, uma vez que em procedimento especial de fiscalização aduaneira ficou
comprovado a existência de vínculo entre a Recorrente, na condição de importadora, e a empresa
exportadora VIANA HNOS SRL sendo que a referida informação foi omitida nas DI’s registradas no
período de 13/04/2005 a 31/01/2010.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.846 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.000414/2010-11
5
A relação do vínculo entre a Recorrente e o exportador, conforme apurado no
procedimento de fiscalização ocorreu em dois momentos:
 12/09/2000 a 17//08/2008 - Sr. LAURI DA SILVA VIANA, possuiu/deteve mais
de 5% do capital social tanto da exportadora VIANA HNOS SRL como da
importadora TRÊS MARCOS e que, inclusive, figurou como sócio fundador
das duas empresas, assim como sócio gerente/administrador de ambas.
 18/08/2008 a 31/01/2010 (data de lavratura deste Auto de Infração) -
vinculação entre importador e exportador em virtude de os sócios serem
membros da mesma família, sendo certo que nos termos do art. 17, inciso II,
da IN SRF no 327/03, para fins de vinculação de que trata o artigo 15,
parágrafo 4°, alínea 'h', do AVA GATT, irmãos são considerados membros de
uma mesma família.
Por sua vez, analisando as razões recursais apresentadas, temos que a Recorrente
não contesta a existência da vinculação, ao contrário, em relação ao período de 12/09/2000 a
17//08/2008 não faz qualquer defesa sobre os fatos comprovados e, para o período a partir de
18/08/2008 após a retirada do Sr. Lauri Viana do quadro societário, apenas argui que seu irmão
Mauro Viana possuía 1% sem participação da administração, o que não enquadraria no conceito
de vinculação previsto no art. 23 da Lei no 9.430/96.
Em linhas gerais, a Recorrente não trouxe qualquer elemento para afastar a
vinculação apontada no curso da fiscalização, tampouco argumentou sobre sua inexistência se
atendo exclusivamente ao fato de que sua conduta de não informar o referido vínculo na DI não se
enquadra na tipificação legal para fins de aplicação da multa imputada, inclusive, porque a
vinculação existente não afetou o preço das mercadorias transacionadas.
Neste sentido, entendo que resta afastada qualquer dúvida sobre a vinculação
entre as empresas nos termos imputados pela fiscalização e sobre a perspectiva do Acordo sobre a
Implementação do Artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio - GATT 1994 - Acordo de
Valoração Aduaneira (AVA/GATT), promulgado pelo Decreto no 1.355/94 e do então vigente art.
17, inciso II, da IN SRF no 327/03.
Assim, superada a questão da vinculação, resta para o deslinde do caso apenas o
argumento da Recorrente relativo à legalidade da aplicação da multa por não ter informado o
respectivo vínculo nas DI’s no período fiscalizado, sendo certo que adotarei como razões de
decidir voto proferido pelo i. Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal por meio do acórdão 9303
006.663–3aTurma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em caso análogo.

“(...)
Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, Relator.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.846 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.000414/2010-11
6
Conhecimento do Recurso Especial
A contrarrazoante suscita diversas razões para que não seja conhecido o
recurso especial.
Inicia alegando que, embora a Turma julgadora tenha de fato decidido pela
incompetência da IN SRF no 680/2006 para estabelecer obrigação
administrativo-fiscal sem previsão legal, esse não teria sido o fundamento
isolado e tampouco o principal do acórdão recorrido. No seu entendimento,
o racional de ambos acórdãos, recorrido e paradigma, é idêntico:
"necessidade de comprovação de dano ao controle aduaneiro em razão da
falta de informação na DI".
Sem razão a contrarrazoante.
Ainda que as decisões comparadas convirjam em determinados aspectos, o
requisito de admissibilidade do recurso especial é a divergência na interpretação
da legislação tributária e não a divergência integral dos fundamentos nos
quais se alicerçam as decisões comparadas. No caso concreto, como a
própria reclamante reconhece2, houve divergência sobre o entendimento a
respeito da possibilidade de que um ato normativo editado pela Secretaria
da Receita Federal determine as informações passíveis de ensejar a
aplicação de penalidade.
Também não há que se falar em situações fáticas distintas. Ambos os casos
versam sobre multa decorrente de falta ou inexatidão da informação prestada
pelo importador. O fato de o paradigma ter concluído que da omissão decorreu
prejuízo ao controle aduaneiro, enquanto o recorrido entendeu o contrário, nada
tem a ver com circunstâncias fáticas. Trata-se, isto sim, de outra divergência,
esta relacionada à interpretação que cada acórdão deu às ocorrências
examinadas em cada um dos processos. Em outros termos, não é que num
processo tenha havido prejuízo ao controle aduaneiro e noutro não. Em
lugar disso, num entendeu-se que a falta/inexatidão trazia prejuízo ao
controle, noutro entendeu-se que esse prejuízo não seria uma decorrência
natural e automática da imprecisão nas informações prestadas pelo
importador.
Tampouco obsta o prosseguimento do feito a possibilidade de que seja
necessária a reapreciação da integralidade dos elementos probatórios. Como dito,
o requisito de admissibilidade do recurso é o dissenso jurisprudencial. Uma vez
que admitido, o julgamento será processado e decidido no mérito, à luz de todos
os elementos de convicção que instruem o processo.
No que diz respeito à admissibilidade do recurso no que toca à vinculação
entre MMCB e MMCO, assiste parcial razão à contrarrazoante. Se o acórdão
recorrido não decidiu a esse respeito, não há como se falar em dissenso.
Contudo, uma vez mais, é preciso levar em consideração o efeito devolutivo do
recurso.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.846 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.000414/2010-11
7
De toda sorte, como mais tarde se verá, trata-se de um entrave que merece
uma reflexão particular para a qual será proposta uma solução que merece
ser tratada separadamente no decorrer do vertente voto, por ocasião da análise
de mérito.
Mérito
Discute-se a imputação da multa prevista no artigo 84 da MP no. 2.158-35/
2001, combinado com art. 69 da Lei no 10.833/2003, que têm a seguinte redação.
MP no. 2.158-35/ 2001
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para
a identificação da mercadoria;
ou
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida
pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos
reais), quando do seu cálculo resultar valor inferior.
§ 2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos
impostos, da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, e de outras penalidades administrativas, bem assim dos
acréscimos legais cabíveis.
Lei no10.833/2003
Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.15835, de 24 de
agosto de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total
das mercadorias constantes da declaração de importação.
§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador,
exportador ou beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma
inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial
ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado.
§ 2o As informações referidas no § 1o, sem prejuízo de outras que venham a
ser estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal,
compreendem a descrição detalhada da operação, incluindo:
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador/exportador; adquirente (comprador)/fornecedor (vendedor),
fabricante, agente de compra ou de venda e representante comercial;
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.846 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.000414/2010-11
8
II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo,
incorporação ao ativo, revenda ou outra finalidade;
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou
científico e outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal
que confiram sua identidade comercial;
IV ­ países de origem, de procedência e de aquisição; e
V - portos de embarque e de desembarque.
§ 3o (Vide Medida Provisória no 320, de 2006)
A hipótese geral e abstrata contemplada na norma traz duas particularidades de
grande relevo para solução da presente lide.
A primeira é a previsão de que a multa aplica-se no caso de (i) omissão, (ii)
inexatidão ou (iii) incompletude de informação de natureza (i)
administrativo-tributária, (ii) cambial ou (iii) comercial.
A leitura das hipóteses contempladas na norma não deixa dúvidas de que o
legislador não tinha a intenção de restringir seu alcance. Muito pelo contrário. É
tarefa árdua imaginar uma informação inserida na declaração de importação que
não possa ser reconhecida nem como de natureza administrativa nem tributária
nem cambial e nem comercial3. E não é necessário que seja omitida, basta que
seja inexata ou incompleta.
A segunda e, talvez, a mais importante é que, nos termos do § 2o do art. 69 da Lei
10.833/03, foi assegurado à Secretaria da Receita Federal a competência para
estabelecer outras informações que, no seu entender, importem em prejuízo ao
controle aduaneiro quando omitidas ou informadas com imprecisão.
De plano, portanto, devem ser rechaçadas quaisquer alegações que
proponham, a priori, que a penalidade imposta não tem base legal. A teor do
disposto na Lei, é incontroverso que foi delegado à Secretaria da Receita Federal a
competência para determinar as informações que trariam a repercussão de que
aqui se trata (além daquelas já especificadas nos incisos I a V do § 2o).
No caso concreto, a informação que, segundo o Fisco, foi negligenciada, teria sido
exigida pela Instrução Normativa SRF no 680/2006, qual seja, o vínculo entre o
comprador e o vendedor das mercadorias.
Seguem excertos da Instrução Normativa, onde a informação é especificada.
Art. 4o A Declaração de Importação (DI) será formulada pelo importador no
Siscomex e consistirá na prestação das informações constantes do Anexo
Único, de acordo com o tipo de declaração e a modalidade de despacho
aduaneiro.
(...)
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.846 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.000414/2010-11
9
ANEXO
ÚNICOhttp://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?id
ArquivoBinario=0
INFORMAÇÕES A SEREM PRESTADAS PELO IMPORTADOR
(...)
44 - Valoração Aduaneira
Método, acréscimos, deduções e informações complementares para composição
do valor aduaneiro, base de cálculo do imposto de importação.
44.1 - Método de Valoração
Método utilizado para valoração da mercadoria, conforme a tabela "Método de
Valoração", administrada pela SRF, e indicativo de vinculação entre o comprador
e o vendedor.

Indubitavelmente, há exigência da informação em epígrafe em norma
infralegal. Da mesma forma, conforme antes demonstrado, indubitavelmente,
há previsão em Lei para que a Secretaria da Receita Federal estabeleça quais
informações considera necessárias à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado.
Uma vez que tudo isso, a meu sentir, esteja bastante claro, a dúvida que ainda
pode remanescer acerca da competência da IN para especificar as informações
cuja imprecisão daria ensejo à imposição da penalidade de que se trata, diz
respeito, apenas, à indagação sobre se a Instrução Normativa SRF no 680/2006
teria sido editada para esse fim. Em outras palavras, o Ato foi editado com esta
finalidade e, corolário, tem competência para estabelecer informações de
natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessárias à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado?
Foi essa uma das premissas acolhidas no voto vencedor, ora recorrido, para
que fosse afastada a multa, se não vejamos (e-folhas 5.588)
Mais especifica e objetivamente quanto ao caso em análise, essa instrução
normativa não define que a informação a respeito da existência ou não de
vínculo entre fornecedores/produtores estrangeiros e importador deve ser
considerada relevante para os fins do artigo 69 da Lei n. 10.833/2003. A
nosso ver, falta essa teleologia para e na Instrução Normativa adotada como
base da autuação.
Como se vê, para a maioria dos Conselheiros integrantes do Colegiado
prolator do acórdão recorrido a IN SRF no 680/2006 não se reveste da
condição necessária à torná-la apta à definição do que sejam informações
necessárias à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
Contudo, ouso também divergir da leitura empregada na decisão a quo.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.846 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.000414/2010-11
10
Reproduzo a seguir o enunciado da Instrução Normativa SRF no 680/2006,
gizado na parte que interessa à solução da controvérsia.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o
inciso III do art. 230 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal,
aprovado pela Portaria MF no 30, de 25 de fevereiro de 2005, e considerando o
disposto na Decisão MERCOSUL/CMC/DEC no 50, de 16 de dezembro de
2004; no art. 41 da Medida Provisória no 320, de 24 de agosto de 2006; no
Decreto no 1.765, de 28 de dezembro de 1995; nos arts. 73, 482 a 485, 491 a
496, 502 a 506 e 508 a 518 do Decreto no 4.543, de 26 de dezembro de 2002; e
no art. 392 do Decreto no 4.544, de 26 de dezembro de 2002, resolve:
Como se lê, uma das motivações da Instrução Normativa editada pelo
Secretário da Receita Federal, portanto, são os arts. 73, 482 a 485, 491 a 496, 502
a 506 e 508 a 518 do Decreto no 4.543, de 26 de dezembro de 2002. Esse Decreto
é, justamente, o ato editado pelo Poder Executivo que aprovou o Regulamento
Aduaneiro vigente à época dos fatos controvertidos neste processo.
Reproduzo, então, a seguir, apenas o art. 482 e o enunciado que o precede
(grifos acrescidos).
LIVRO V
DO CONTROLE ADUANEIRO DE MERCADORIAS
TÍTULO I
DO DESPACHO ADUANEIRO
CAPÍTULO I
DO DESPACHO DE IMPORTAÇÃO
Seção I
Das Disposições Preliminares
Art. 482. Despacho de importação é o procedimento mediante oqual é verificada
a exatidão dos dados declarados pelo importador em relação à mercadoria
importada, aos documentos apresentados e à legislação específica, com vistas
ao seu desembaraço aduaneiro.
Todos os demais artigos supracitados, de 482 a 485, de 491 a 496, de 502 a 506 e
de 508 a 518, estão sob o título Controle Aduaneiro das Mercadorias.
Pois bem. Se uma das motivações da IN SRF no 680/2006 foi disciplinar
diversos dos artigos que normatizam o Controle Aduaneiro das Mercadorias,
inclusive o art. 482, que trata especificamente do Despacho de Importação,
como se pode admitir a interpretação de que o Ato não está definindo quais
são as informações relevantes para os fins do artigo 69 da Lei n. 10.833/2003, que
refere textualmente que "a multa (...) aplica-se [àquele que] prestar de forma
inexata ou incompleta informação (...) necessária à determinação do
procedimento de controle aduaneiro apropriado"?
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.846 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.000414/2010-11
11
Com a devida vênia às inúmeras considerações no sentido de que a imposição da
multa objeto da lide carece de fundamento legal, o fato é que não consigo
enxergar qualquer deficiência em todo o arcabouço normativo no qual
baseou-se o auto de infração. Há lei prevendo imposição da pena no caso
de informações imprecisas. Há lei especificando, de antemão, algumas
informações que dariam ensejo à pena e, simultaneamente, prevendo a
inclusão de outras informações que o Secretário da Receita Federal considerasse
relevantes ao controle aduaneiro. Há ato do Secretário especificando as
informações assim consideradas.
A exegese que conduziu ao entendimento de que a IN SRF no 680/2006 não teve
por escopo o art. 69 da Lei 10.833/03 é equivocada. O art. 69 não atribuiu
competência ao Secretário da Receita Federal para especificar informações
necessárias ao Controle Aduaneiro das Mercadorias. Em lugar disso, determinou
que aquelas que, no uso da competência que lhe é inerente, fossem assim
consideradas, ensejariam a imposição da penalidade ali prevista.
De resto, é de se dizer que as inúmeras alegações apresentadas em sede de
contrarrazões, embora bem articuladas, nem de perto merecem acolhimento.
É óbvio que não é necessário que a Fiscalização altere o método de valoração ou
ajuste o valor aduaneiro para que a penalidade seja imposta. Trata-se de
uma pena por prestação de informação indevida/incompleta/omissa. Outros
procedimentos, como o de valoração aduaneira, de classificação fiscal de
mercadorias, etc., transcendem o ato praticado pela autoridade fiscal no caso em
apreço e trariam suas próprias consequências.
Por exemplo, houvesse erro de classificação fiscal e, além de eventual multa por
declaração inexata ou por importação ao desamparo de licença de importação,
apuradas em procedimento fiscal próprio, seria também imposta a multa de que
aqui se trata. Vale o mesmo em relação à valoração aduaneira das mercadorias.
Assim, uma vez que tudo isso esteja resolvido, chego à conclusão de que a
prejudicial de análise de mérito acerca da efetiva vinculação entre
exportador e importador deve ser afastada, pois, no caso de chegar-se à
conclusão de que a vinculação existe, há, sim, suporte legal para imposição da
pena neste controvertida e a circunstância material, qual seja, falta de indicativo
de vinculação entre comprador e vendedor, estaria presente.
Uma vez que o exame dessa matéria neste momento importaria em supressão de
instância, voto por afastar a prejudicial de análise de mérito e determinar o
retorno do feito ao Colegiado recorrido, para que decida sobre a existência
ou não de vinculação entre exportador e importador nas operações que deram
azo à autuação.
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso especial
somente em relação incompetência da IN SRF no 680/2006 para estabelecer
obrigação administrativo-fiscal, e não conheço o recurso quanto a discussão
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.846 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.000414/2010-11
12
de mérito relativa à existência ou não de vínculo entre importador e exportador.
Na parte conhecida, voto por lhe dar provimento e determinar o retorno dos
autos a instância a quo para análise das demais questões de mérito.
(assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal - Relator.
(...)”
Neste sentido, não há como afastar a aplicabilidade da multa, uma vez que é
incontroverso nos autos a vinculação entre o importador e o exportador e a referida informação
foi omitida nas DI’s.

Dispositivo
Diante do exposto voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 348
DF CARF MF
Original